Tribunal: TJDFT
Processo: 0700727-43.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITOS CARACTERIZADORES. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida.
2. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, endereço e nome de fantasia, todavia, não há correlação entre os sócios.
3. Os elementos de prova não são suficientes para a constatação de que a empresa sucedeu a primeira por meio de simulação/fraude, pois houve um interregno de mais de um ano entre a baixa da primeira empresa e constituição da segunda, de modo que não se aplica o disposto no artigo 1.146 do CC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.